Tribunal: TJMT
Processo: 1012390-81.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012390-81.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUDARIO VITOR DE AMORIM - CPF: 327.929.801-68 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA CORRENTE ABERTA
AO INVÉS
DE CONTA SALÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, determinando o cancelamento de cobranças indevidas e a conversão da conta corrente em conta salário, com indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.
Questão em discussão

A controvérsia envolve a legitimidade das cobranças de tarifas bancárias e a comprovação da contratação do serviço de conta corrente
ao invés
de conta salário, além da possibilidade de repetição do indébito de forma dobrada e a indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

1
.
Considerando que o banco não apresentou provas que demonstrem a contratação da conta corrente, não há que se falar em
legalidade dos débitos tarifários.

2.
Assim, não demonstrada à contratação do serviço de conta corrente
, deve-se reconhecer a invalidade das cobranças, entendendo-se que o Recorrido agiu com falha na prestação do serviço, nos termos do art.3º,§ 2º, do CDC
.

3.
O
s descontos indevidos a título de tarifas em conta corrente em que o correntista almejava se tratar somente de conta salário para recebimento de seus proventos de aposentaria gera indenização a título de danos morais.

4.
A indenização por dano moral foi mantida em R$ 5.000,00, por estar de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5
. A repetição do indébito foi determinada na forma simples, em virtude da ausência de
demonstração da
má-fé por parte da instituição financeira.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar a devolução dos valores indevidamente descontados na forma simples, mantendo a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

"A cobrança de tarifas bancárias por serviços não contratados, quando o cliente buscava a abertura de uma conta salário, configura falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais. A devolução dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002,
arts
. 186, 187, 927 e 940; CDC,
arts
. 3º, 14 e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 10025193220208110006, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 24/01/2023; STJ,
EAREsp
738.991/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20/02/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a sentença de ID
236070684
, proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Cáceres/MT
, nos autos da
ação cível de repetição de indébito c/c indenizatória de danos morais

ajuizada
por

SUDARIO VITOR DE AMORIM
,

na qual foram
julgados
procedentes
os pedidos contidos na inicial
, além de condenar o requerido ao pagamento das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.

Por intermédio das razões recursais de ID
236070690
,
o apelante sustenta que a r. sentença deve ser reformada, visto que o apelado usufruiu de serviços bancários que não estão incluídos no rol de gratuidade instituído pela regulamentação normativa do setor (Resoluções nº 3.919/2010 e nº 4.196/2013 do CMN/BACEN).

Afirma que o apelado contratou os referidos serviços, possuindo pleno conhecimento do contrato, sendo as cobranças devidas.

Aduz que caso a sentença seja mantida, a repetição do indébito deverá ser realizada na forma simples, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança.

Salienta a inexistência de ato ilícito, visto que a situação experimentada se trata de um mero desconforto, não sendo passível de ser indenizado.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Adicionalmente, pugna pela reforma do termo inicial dos juros de mora, para que seja considerado a partir da data da prolação da sentença, por se tratar do momento em que se fixou o
quantum
indenizatório.

O recurso é
tempestivo
e

preparado
(ID
236400199
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado no presente Recurso de Apelação,
o
apelante
BANCO BRADESCO S/A
se

insurge contra a decisão de 1º Grau que julgou
procedente
a ação ajuizada
por
SUDARIO VITOR DE AMORIM
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID
236070684
):

“[
...] Posto
isto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1)Determinar à parte requerida para que converta a Conta Corrente do requerente em Conta Salário/benefício, e cancele os débitos relativos às tarifas denominadas de Cesta Bradesco Expresso, Cartão Crédito Anuidade e Título de Capitalização.

2)Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente, em favor da requerente, a título das tarifas denominadas de Cesta Bradesco Expresso, Cartão Crédito Anuidade e Título de Capitalização, monetariamente atualizadas pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir da data do desconto.

3)Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data da citação.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

[...]” (
g.n
)

Inconformado com
o

decisum
, o
apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Cinge-se a controvérsia a respeito da legitimidade das cobranças das tarifas e encargos pela Instituição Financeira Apela
nte
e se
o Autor
, ora Apela
do
, faz jus às indenizações pleiteadas.

Em análise a demanda, constata-se que o apelado
assevera
que procurou o banco requerido para abertura de conta salário, porém posteriormente verificou que na verdade a instituição financeira abriu conta corrente,
com o desconto de tarifas que ele não contratou.

In
casu
, a instituição financeira não apresentou provas da contratação que deu origem aos descontos, não demonstrando que o contrato celebrado foi para a abertura de conta corrente e não de conta salário.

Sem os do
cumentos de comprovação de que o
aposentad
o
optou conscientemente por essa modalidade de serviço bancário, não é possível considerar esses descontos válidos, uma vez que é obrigação do
banco
requerido apresentar prova que possa desconstituir a pretensão autoral, conforme art.
373
, inciso
II
do
CPC/2015
. Veja
-
se:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Logo, constata-se que as tarifas cobrada
s no
beneficio
previdenciário do autor
, decorrente da suposta conta corrente tarifada estabelecida com o requerido, não estão embasados em contrato legalmente firmado, motivo pelo qual não há se falar em legalidade dos débitos tarifários.

Assim, não demonstrada
à
contratação do serviço de conta corrente
, deve-se reconhecer a invalidade das cobranças, entend
endo
-se que o Recorrido agiu com falha na prestação do serviço, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
, do
CDC
:

“
Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
”

A responsabilidade pelo fato do serviço disposta no
CDC
é objetiva, nos exatos termos do art.
14
da Lei n.
8.078
/90, que assim estabelece
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Assim sendo
, os descontos indevidos a título de tarifas em conta corrente em que o correntista almejava se tratar somente de conta salário para recebimento de seus proventos de aposentaria gera indenização a título de danos morais.

Nesse sentido
, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu
,
consistente na cobrança de serviços não contratados pelo autor
,
e o dano experimentado por ele, não agiu em exercício regular de seu direito, por isso, devem reparar a vítima.

Nesse contexto é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENSÃO DO CONSUMIDOR EM ABRIR CONTA SALÁRIO BENEFÍCIO PARA RECEBIMENTO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABERTURA, NA REALIDADE, DE CONTA CORRENTE EMBUTIDA DE VÁRIOS PACOTES DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 14, § 3º, I e II do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos e, só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
A ausência de comprovação da alegada contratação e a cobrança de vários serviços não contratados que superam o mero dissabor, acarreta o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se fixada em harmonia com os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em relação à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tem cabimento a repetição em dobro apenas nos casos em que demonstrada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da ausência de demonstração de má-fé, impõem-se a devolução da forma simples.
”
(TJ-MT 10025193220208110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo
magist
rado
sentenci
ante, objeto de inconformismo do
recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Ademais, assiste razão o apelante n
o que tange a repetição do indébito,
haja vista que
as jurisprudências do STJ e dos demais Tribunais Pátrios caminham
no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC e no artigo 940 do Código Civil, pressupõem a existência de pagamento indevido e de má-fé, que deve ficar devidamente demonstrada.
Embora a instituição financeira não tenha comprovado a relação jurídica, não há nos autos elementos suficientes para concluir que agiu com má-fé, abuso ou leviandade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). CONHECIMENTO, EM PARTE. PROVIMENTO. (...) Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A suposta divergência apresentada em relação à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra existente, pois já está pacificado o entendimento acerca do cabimento da repetição em dobro apenas nos casos em que demonstrada a má-fé do credor
(...)”
(
EAREsp
738.991/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/02/2019,
DJe
11/06/2019).
(
g.n
)

Por fim, quanto ao pleito de alteração do início da incidência dos juros de mora, mantenho-o conforme fixado na sentença, eis que por se tratar de responsabilidade civil contratual, o termo inicial de incidência dos juros sobre o montante arbitrado é a partir
da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
apenas para condenar o réu a devolver os valores descontados indevidamente,
na forma simples
,
mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024